Tribunal: TJDFT
Processo: 0714680-42.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO RÉU. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TESTEMUNHAS POLICIAIS. COESÃO E HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. ART. 34 DA LEI N. 11.343/2006. ABSORÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INCIDÊNCIA. ABSORÇÃO DA CONDUTA RELATIVA AO ART. 34 PELA CONDUTA DO ART. 33, § 1o, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. TESE DE DEFESA ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO.
1. Não obstante a inércia da Defesa do réu quanto à apresentação das razões recursais, o recurso de apelação criminal possui efeito devolutivo amplo, que permite ao julgador analisar todos os fundamentos da decisão recorrida, ainda que não sustentados na apelação, pois, não constitui requisito indispensável o oferecimento das razões recursais, nos termos do artigo 600, § 4o, c/c artigo 601, ambos do Código de Processo Penal.
2. A materialidade e a autoria do crime tipificado no artigo art. 33, §1o, inciso I, da Lei no 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas nos autos, de modo que deve ser mantida a sentença condenatória.
3. Segundo orientação jurisprudencial do STJ, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021).
4. Na espécie, restou demonstrado, no mesmo contexto fático, o intento da traficância do agente, utilizando maquinários para esse fim. Assim os objetos apreendidos devem ser considerados como ato preparatório do delito de tráfico de drogas (previsto no art. 33, da Lei n. 11.343/2006). Nesse caso, terá incidência o princípio da consunção. Precedentes STJ: AgRg no HC n. 682.984/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021 e AgRg no HC n. 650.948/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 23/8/2022.
5. Recurso do réu conhecido e improvido.